Tribunal: TJSP
Processo: 0042738-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pedido concessão de livramento condicional. Inadequação da via eleita. Impetrante que busca substituir o agravo em execução, recurso adequado e previsto em lei, pelo remédio constitucional, que não pode converter-se em mero substitutivo recursal. Pleito que não foi deduzido junto ao Juízo das Execuções Criminais. Apreciação, por este colegiado, que constituiria

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pedido concessão de livramento condicional. Inadequação da via eleita. Impetrante que busca substituir o agravo em execução, recurso adequado e previsto em lei, pelo remédio constitucional, que não pode converter-se em mero substitutivo recursal. Pleito que não foi deduzido junto ao Juízo das Execuções Criminais. Apreciação, por este colegiado, que constituiria supressão de instância. Ordem não conhecida.